Tribunal: TJDFT
Processo: 0722239-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722239-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A em face de decisão interlocutória de mérito proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Exigir Contas no 0703415-91.2018.8.07.0019, movida em seu desfavor por RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS, julgou procedente o pedido de prestação de contas e determinou a apresentação, pelo réu/agravante, em relação ao procedimento adotado por ocasião da venda, em leilão, do veículo objeto da ação de busca e apreensão tombada sob o n. 2015.09.1.011648-4. Em suas razões recursais, o banco agravante sustenta, em preliminar, ausência de interesse processual, aduzindo que a petição inicial da ação é absolutamente genérica, ressaltando que não há especificação para justificar o pedido, tampouco demonstração das razões concretas para requerê-las, o que impossibilita o processamento da ação. No mérito sustenta que há entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, que entende ser inviável a prestação de contas acerca de contratos de mútuo e crédito, REsp 1.117.614/PR. Entende necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso sob o fundamento de que, se no mérito a eficácia da decisão não for suspensa, a matéria objeto desse recurso perderá a razão de existir, vez que a discussão se restringe à obrigação ou não do réu em prestar as contas. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e ao final requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a ausência do interesse de agir, ou, ainda, que o pedido de prestação de contas seja julgado improcedente. O preparo foi devidamente recolhido (id. 17592914). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A ação de exigir de contas possui natureza especial consubstanciada no que se chama de rito bifásico. Tal nomenclatura advém do fato de que este procedimento pode se desenvolver em duas fases de conhecimento distintas. A primeira fase, estágio atual dos presentes autos, consiste na análise judicial da existência do dever do réu de exibir contas, realizada por decisão interlocutória parcial de mérito, conforme se infere do atual artigo 550, § 5o, do CPC. Completada a primeira fase, julgada procedente a pretensão inicial, parte-se para a segunda fase, que trata da apuração de eventual saldo devedor. In casu, na decisão agravada, o magistrado reconheceu o dever do réu em prestar as contas. 1. PRELIMINAR 1.1. Falta de Interesse O banco agravante sustenta, preliminarmente, que não tem o dever de prestar contas porque a ação proposta tem cunho genérico, ressaltando que não há especificação para justificar o pedido, tampouco demonstração das razões concretas para requerê-las. Nesta análise preliminar, verifico presente o interesse de agir do autor, que após realizar contrato de financiamento de veículo com o réu, deixou de quitar as prestações, o que culminou na apreensão judicial do automóvel, tendo o réu realizado de leilão extrajudicial para sua venda. Destarte, caso o contratante tenha dúvida acerca dos valores apurados com a venda do veículo, há interesse processual na ação de exigir de contas. Não se pode perder de vista, ainda, que na primeira fase da ação de exigir contas analisa-se apenas o direito de exigir contas ou a obrigação de prestá-las. Logo, não há que se falar em inadequação da via eleita. Rejeito, pois, a preliminar aventada e passo a análise do mérito. 2. Mérito A ação de exigir de contas possui natureza especial consubstanciada no que se chama de rito bifásico. Tal nomenclatura advém do fato de que este procedimento pode se desenvolver em duas fases de conhecimento distintas. A primeira fase, estágio atual dos presentes autos, consiste na análise judicial da existência do dever do réu de exibir contas, realizada por decisão interlocutória parcial de mérito, conforme se infere do atual artigo 550, §5o, do CPC. Completada a primeira fase, julgada procedente a pretensão inicial, parte-se para a segunda fase, que trata da apuração de eventual saldo devedor. In casu, na decisão agravada, o magistrado reconheceu o dever da ré em prestar as contas. Transcrevo seu teor, naquilo que interessa à discussão: (...) Busca-se, com a presente ação, apurar-se a idoneidade do procedimento adotado pelo réu, a partir da venda de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária celebrado entre as partes, cuja posse e propriedade foram consolidadas em seu favor, no bojo de regular ação de busca e apreensão proposta em desfavor do autor. Como se sabe, a ação de exigir contas, procedimento especial de jurisdição contenciosa, tem por finalidade a análise das contas que devem ser apresentadas por aquele que administrada bens ou interesses alheios, a fim de examinar a eventual existência de débito ou crédito por qualquer uma das partes da relação jurídica. Deveras, consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a ação de prestação de contas é instrumento hábil para aferição do aspecto econômico do contrato. Não constitui a via adequada para se proceder à análise jurídica dos termos da avença, a fim de que se verifique eventual abusividade ou ilegalidade de cláusulas” (REsp 1166628/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 16/10/2012). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 468.908/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 18/06/2014. Trata-se de ação dúplice, que se processa em duas fases distintas. Na primeira, afere-se tão somente a obrigatoriedade, ou não, da prestação de contas. Em caso positivo, passa-se à segunda fase, que poderá eventualmente redundar em sentença condenatória em benefício da parte credora. Destarte, a primeira fase limita-se à definição acerca do direito do autor em ver apresentadas as contas e do dever do réu de prestá-las. As questões atinentes ao mérito propriamente dito das contas – ou seja, a sua adequação ou não – são tratadas na segunda fase. Comezinha a regra de que todas as pessoas que administram bens e interesses alheios têm o dever de prestar as devidas contas de sua administração. Na hipótese, não há dúvidas de que o autor tem direito às contas reclamadas, e o réu a obrigação de prestá-las, na medida em que é próprio do procedimento de venda de veículo dado em garantia fiduciária que o produto com ela obtido seja destinado à quitação da dívida, e caso se verifique saldo positivo, seja ele revertido em favor do devedor – o que denota a administração de interesse alheio pelo credor. Nesse sentido, precedentes do egrégio TJDFT: (...) Ante o exposto, reconheço a obrigação do réu de prestar contas ao autor, em relação ao procedimento adotado por ocasião da venda, em leilão, do veículo objeto da ação de busca e apreensão tombada sob o n. 2015.09.1.011648-4, devendo informar, quando menos, o valor da dívida à época, o valor de avaliação do veículo à época, o produto arrecadado, eventuais descontos sobre ele promovidos e, finalmente, a existência de saldo credor ou devedor. Confiro-lhe prazo de 15 (quinze) dias para prestar as contas em questão, observado o disposto no art. 551 do Código de Processo Civil, sob pena de, não o fazendo, não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. Ônus sucumbenciais serão estabelecidos oportunamente. A agravante sustenta, em resumo, que não tem o dever de prestar contas porque é incabível a prestação de contas sobre contratos e mútuo e crédito, conforme estabelece a tese do STJ firmada em recurso repetitivo. Nesta linha de raciocínio, entende, portanto, que nos contratos de financiamento em geral, não há gestão de patrimônio, sendo que a parte tem totais condições de aferir, pelo próprio contrato, enquanto importa seu crédito ou seu débito. Sem razão. A primeira fase da prestação de contas limita-se a dizer se há ou não a obrigação de prestar contas. Na espécie, é incontroverso que as partes firmaram contrato de alienação fiduciária e que, após a inadimplência do agravado, o bem foi apreendido e vendido pelo réu, ora agravante, restando evidente a existência de uma relação obrigacional entre os litigantes. O artigo 2o do Decreto Lei 9111/1969 estipula: Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. destaquei Deste modo, se há a necessidade de apuração dos valores que o agravado pode ter a receber, evidente o interesse de agir ante a utilidade/necessidade do provimento jurisdicional pleiteado. A jurisprudência desta Casa tem o mesmo entendimento. Colaciono jurisprudência sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONFERIDA À AUTORA. PRECLUSÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE APÓS A ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. VIA INADEQUADA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. 1. A gratuidade de justiça concedida à parte autora em decisão prolatada logo após a inicial, deve ser impugnada em contestação, segundo prescreve o art. 100 do CPC. Assim, a ausência de impugnação, em momento oportuno, importa na preclusão da matéria, a qual não pode ser objeto de nova discussão em fase recursal. 2. O objeto da ação de busca e apreensão é restrito ao aspecto possessório, de modo que a respectiva sentença não se constitui título executivo apto a amparar eventual cumprimento de sentença a respeito de saldo remanescente decorrente da alienação do bem e imputação do valor no débito. 3. O artigo 2o do Decreto Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, faculta ao devedor a propositura de ação de prestação de contas a fim de que o credor comprove a aplicação dos valores auferidos com a alienação do bem no pagamento de seus créditos e, se for o caso, o saldo remanescente a ser devolvido, com a consequente constituição de título executivo judicial (artigo 552 do CPC). 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1153317, 07256561620188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabido o deferimento do efeito suspensivo pretendido, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, REJEITO a preliminar de falta de interesse e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 10 de julho de 2020 16:11:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador